Tribunal: TJBA
Processo: 8002936-26.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002936-26.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEMOSTENES NETO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, FABIO ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO APOSENTADO. CUSTEIO INTEGRAL. DIFERENCIAÇÃO DE MENSALIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SUBSÍDIO PATRONAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por ex-empregado aposentado da CHESF contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção no plano de saúde empresarial, no mesmo valor praticado para os empregados ativos. O autor sustentou ilegalidade na cobrança majorada da mensalidade após seu desligamento mediante adesão ao PIDV, ao passo que a ré, FACHESF, alegou que a diferença decorre da ausência de subsídio patronal para inativos.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da cobrança diferenciada de mensalidade entre empregados ativos e ex-empregados aposentados no mesmo plano de saúde coletivo empresarial, à luz do art. 31 da Lei nº 9.656/98 e da tese firmada no Tema 1034 do STJ, especialmente diante da ausência de comprovação de contribuição patronal efetiva para o plano dos ativos.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1034) estabelece que ativos e inativos devem ser inseridos no mesmo plano de saúde coletivo, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se apenas a diferenciação por faixa etária.
4. O ônus de comprovar a existência de subsídio patronal para justificar a diferença de valores recai sobre a operadora do plano, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. A FACHESF não comprovou, nos autos, a participação da CHESF no custeio do plano dos ativos na modalidade FACHESF SAÚDE PADRÃO.
6. O regulamento do plano estabelece que o custeio deve ser integralmente suportado pelo usuário, sendo facultativa a contribuição patronal.
7. A cobrança majorada imposta ao inativo, sem a devida comprovação do subsídio concedido aos ativos, configura discriminação indevida e afronta ao princípio da isonomia previsto no art. 31 da Lei nº 9.656/98.
8. A jurisprudência do TJBA, em casos idênticos, firmou entendimento favorável à manutenção do inativo no plano com a mesma mensalidade dos ativos, desde que arcando com o valor integral equivalente.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode impor valor de mensalidade superior aos ex-empregados aposentados se não demonstrada a efetiva contribuição patronal aos empregados ativos.
2. O ex-empregado tem direito à manutenção no plano de saúde nas mesmas condições dos empregados ativos, inclusive quanto à mensalidade, desde que arque com o custo integral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 9.656/98, art. 31; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1034; TJBA, Apelações nº 8002346-78.2020.8.05.0191, nº 8002799-44.2018.8.05.0191, nº 8002878-23.2018.8.05.0191.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8002936-26.2018.8.05.0191
, em que figura como Apelante
DEMOSTENES NETO DE ALMEIDA
e como Apelado
FACHESF - FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA